Tribunal: TJDFT
Processo: 0713441-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713441-37.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: MAJUTA CONFECCOES E ARMARINHOS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONTRATO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA. RESTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. ÔNUS DE PROVA. 1. A sentença respeitou os limites do pedido, não havendo cogitar de ofensa ao princípio da adstrição. 2. A operação de descontos em conta corrente depende de autorização expressa do contratante. 3. Não comprovada a existência do instrumento cujo crédito é debitado em conta e, via de consequência, da respectiva autorização para operação, impõe-se a restituição dos valores descontados a esse título. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141 e 492, ambos do Código Civil, asseverando que o acórdão combatido alberga decisão de natureza diversa da postulada; b) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, defendendo o afastamento da multa arbitrada, porquanto não se pode taxar os embargos de declaração de protelatórios; c) artigo 368 do Código Civil, requerendo seja aplicado ao caso o instituto da compensação de dívidas. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 141, 492, ambos do CCB e 1.026, §2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta ao artigo 368 do CCB. Isso porque a turma julgadora concluiu que “sem a comprovação da existência da dívida, dada a não juntada de eventual contrato nos autos, inviável cogitar de compensação nesta demanda. Ademais, a operação da compensação dependeria da autorização de desconto em conta, o que, como já dito, não se verifica.” (ID 30708746) e que “O contrato apresentado pelo embargante quando da oposição dos embargos de declaração, não se caracteriza como novo, pois anterior até mesmo ao ajuizamento da demanda. O réu/embargante foi instado à apresentação do referido documento, no momento oportuno (id 21733636), e manteve-se inerte.” (ID 34915693). Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas e nova análise contratual, providências vedadas à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028